Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739368-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AURISTELY GOMES ALVES RECORRIDOS: HAROLDO FELIPE COELHO MEIRA, FELIPE PEREIRA MEIRA, VITOR PEREIRA MEIRA, RAFAEL PEREIRA MEIRA, JOSÉ MAURILIO LOBATO DE CASTRO JÚNIOR, MARCELO DUARTE VERAS, GUARDE FÁCIL LOCAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE COTAS. SOCIEDADE LIMITADA. SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pois há manifestação enganosa de vontade, com o propósito de enganar terceiros não participantes ou fraudar a lei. 2. Para configuração da simulação, é imprescindível o preenchimento de três elementos essenciais, saber: a) divergência manifesta entre a vontade manifesta e a declarada; b) conluio entre as partes; e c) intenção de enganar terceiro. 3. Na espécie, é de pouquíssima credibilidade a tese narrada, seja pela ausência de encadeamento lógico do exposto, seja pela não comprovação do fato constitutivo do direito da autora 4. A uma, pelo fato de a apelante não demonstrar, efetivamente, a intenção maculada na cessão das cotas sociais. É esdrúxula a mera argumentação genérica de que o ex-cônjuge da apelante teria cedido sua participação social na pessoa jurídica, pois estaria “às vésperas de sua morte”. Em verdade, a referida tese parte do pressuposto de um exercício de “futurologia” por parte do excônjuge da apelante acerca de quando ocorreria seu falecimento. A duas, pois a cessão das cotas respeitou as disposições contratuais e legais. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 167 e 169, ambos do Código Civil, sustentando a cessão simulada de cotas da sociedade empresária GUARDE FACIL para os filhos do sócio retirante com o intuito de burlar as normas de direito sucessório, causando prejuízo à recorrente e à Fazenda Pública. Defende que devem ser declarados ineficazes os atos de alteração social em relação aos recorridos Felipe Pereira Meira e Rafael Pereira Meira. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Esclareço que, detectada a inconsistência entre o número dos autos e o descrito na GRU (ID 50280204), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 50375516), mas não cumpriu a determinação (ID 50844223). Já decidiu o STJ que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção.” (AgInt no AREsp 2.144.541/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). E ainda “É deserto o recurso especial se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente.” (AgInt no AREsp 2.234.491/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1°/6/2023). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não deve seguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 167 e 169 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49207088): "(...) Nesse contexto, a análise dos autos não aponta, como dito, a ocorrência de negócio jurídico simulado. A uma, pelo fato de a apelante não demonstrar, efetivamente, a intenção maculada na cessão das cotas sociais. É esdrúxula a mera argumentação genérica de que o excônjuge da apelante teria cedido sua participação social na pessoa jurídica Guarde Fácil Locação e Logística LTDA, pois estaria “às vésperas de sua morte”. Em verdade, a referida tese parte do pressuposto de um exercício de “futurologia” por parte do ex-cônjuge da apelante acerca de quando ocorreria seu falecimento. A duas, pois a cessão das cotas respeitou as disposições contratuais e legais. Nesse ponto, a cláusula décima dos atos constitutivos daquela pessoa jurídica (id. 40524147) não exige a outorga uxória para a cessão de cotas. Do mesmo modo que não o exige o art. 1057 do CC. De mais a mais, é de se destacar o argumento dos apelados nas contrarrazões, ao consignarem que “o negócio realizado NÃO acarretou o controle da empresa, ou seja, não existiu cessão do controle da sociedade, não se tratando da cessão da empresa, logo não ser imprescindível a outorga uxória”. Nessa linha de ideias, se por um lado a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, por outro, os apelados obtiveram êxito em demonstrar a licitude da cessão de cotas." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não merece trânsito quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Ademais, também não cabe dar curso ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021